Tribunal: TJDFT
Processo: 0720291-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720291-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DA SILVA GAMA, VANESSA CRISTINA ALVES DE SOUZA FERREIRA GAMA AGRAVADO: RODRIGO FERREIRA VILELA, SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Os patronos da parte agravada peticionam e juntaram documentos no ID 72905988 renunciando o mandato. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar da renúncia de mandado, assim dispõe: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Resta claro que é obrigação do advogado comunicar ao seu cliente a renúncia. No caso dos autos, somente o agravado Rodrigo Ferreira Vilela foi notificado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de renúncia quanto às empresas agravadas, ante a falta de comprovação de comunicação do mandante sobre a renúncia. RECEBO a renúncia quanto ao agravado Rodrigo Ferreira Vilela. Ressalto que o patrono ficará responsáveis por representar o agravante durante os próximos 10 (dez) dias. Suspendo o feito até a regularização da representação, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado Rodrigo Ferreira Vilela, pessoalmente, para constituir novo mandatário no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito independente de apresentação das contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2025 16:07:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador